Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão que determinou o arquivamento do processo, diante da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora. Em suas razões, a agravante sustenta que houve recusa do juízo para consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SNIPER, o que pleiteia na via do presente agravo. Foi indeferida a antecipação de tutela. Não foram apresentadas contrarrazões e o preparo foi devidamente recolhido, id. 59426143.

2. Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual restou a ré condenada a pagar a agravante, a título de restituição de valores, a quantia de R$ 3.397,20, acrescidas de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos encargos desde a citação. Proposto o cumprimento da referida sentença, a devedora não efetuou o pagamento de forma voluntária. Intimada para indicar bens passíveis de penhora, a credora requereu a realização de diligências pelo Juízo, o que foi indeferido ao argumento de que a medida se revelava inócua.

3. Nos termos do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, em sede de execução, "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". Não obstante, a determinação de arquivamento provisório em virtude da ausência de bens penhoráveis não implica extinção do processo de execução, mas de suspensão da execução, o que não obsta o desarquivamento do processo e continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. (art. 921, § 3o, do CPC). Cumpre salientar que para que a execução seja desarquivada devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor, demonstrando a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizadas indiscriminadamente tais consultas. O mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisas.

4. No caso dos presentes autos, a empresa devedora é insolvente e não passa ao largo que alguns juízos, com base na constatação de que não possui bens penhoráveis, nem saldo em contas bancárias para satisfazer os créditos demandados, determinaram a extinção dos processos executivos, uma vez que todas as medidas possíveis de busca por bens foram esgotadas em outros processos. Por conseguinte, diante do quadro processual de inexistência de bens penhoráveis, impõe-se a aplicação dos ditames do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, de modo a confirmar o arquivamento do processo.

5. Ressalte-se que o arquivamento não enseja prejuízo à parte credora, que poderá impulsionar o cumprimento de sentença caso tenha notícia da possibilidade da devedora de solver o débito, respeitado o prazo prescricional previsto no art. 921, III, §§1o, 3o e 4o do CPC.

6. Agravo CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Sem honorários, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.